Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-04.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005836-04.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA PIZANI DA SILVA - CPF: 813.571.331-20 (EMBARGANTE), ALINE FERNANDA JULIO - CPF: 046.383.241-85 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), TEREZINHA PIZANI DA SILVA - CPF: 813.571.331-20 (EMBARGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 630.585.451-34 (ADVOGADO), ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 630.585.451-34 (ADVOGADO), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO), DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA (EMBARGADO), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

2. A embargante sustenta que a decisão recorrida tem natureza de sentença, por ter encerrado o incidente de impugnação e fixado novo valor de execução, o que atrairia a incidência do art. 1.009 do CPC e autorizaria o uso da apelação.

3. Afirma ainda omissão quanto aos efeitos da coisa julgada material e contradição ao afastar o princípio da fungibilidade recursal, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, com fundamento no suposto equívoco quanto à natureza jurídica da decisão impugnada e à aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado considerou expressamente que a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução, determinando seu prosseguimento, o que afasta a natureza de sentença e confirma a adequação do agravo de instrumento como recurso cabível.

6. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, nessa hipótese, a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Pretensão que visa à rediscussão do mérito do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória, sendo incabível apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Emb. Decl. no N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Terezinha Pizani da Silva em face do acórdão que não conheceu da apelação interposta pela ora embargante, sob o fundamento de que o recurso cabível contra a decisão impugnada seria o agravo de instrumento, e não a apelação, em razão de se tratar de decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

A embargante sustenta que a decisão recorrida possui natureza de sentença, e não de decisão interlocutória, por ter analisado o mérito da impugnação, modificado parcialmente o valor da execução e encerrado o incidente, o que configuraria julgamento definitivo da controvérsia sobre o quantum exequendo, atraindo, assim, o recurso de apelação.

Alega, ainda, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, por não reconhecer os efeitos de coisa julgada material da decisão impugnada e por negar aplicação ao princípio da fungibilidade recursal, mesmo diante de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que também requer o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 335347876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a decisão de primeiro grau, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, não extinguiu a execução, tendo determinado seu regular prosseguimento com adequação dos valores. Restou consignado ainda que “
a própria agravante reconhece que a execução prosseguiu após o julgamento da impugnação, fato que, por si só, afasta a tese de que se estaria diante de sentença ou decisão com força de definitiva, como exige o art. 1.009 do CPC para a interposição de apelação
” (id 329015851).

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é reiterada no sentido de que o recurso cabível em hipóteses como a dos autos é o agravo de instrumento, e que a interposição de apelação, diante de tal clareza, configura erro grosseiro, o que impede o conhecimento com base no princípio da fungibilidade. A alegação de existência de dúvida objetiva foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a inadmissibilidade da via recursal eleita e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026